Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-27.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804550-27.2023.8.14.0133

APELANTE: EUZA MAIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804550-27.2023.8.14.0133

APELANTE: EUZA MAIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADO VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUTORA QUE DECLARA TER PRETENDIDO APENAS CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU, ATRAVÉS DE EXTENSO CONTEÚDO PROBATÓRIO, QUE AS PARTES AVENÇARAM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Examinando os autos, depreende-se que a apelante se limitou a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do apelado sem se desincumbir de seu ônus probatório;

II - Como se sabe, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6º, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei nº 14.431, de 2022;

III - Portanto, visto que a recorrente não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, importa a improcedência da ação;

IV – Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804550-27.2023.8.14.0133

APELANTE: EUZA MAIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

EUZA MAIA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba em ação declaratória de inexistência de débito movida em face de BANCO BMG SA
.

Conforme a exordial (ID. 22041588), alegou a autora ter procurado a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional. Entretanto, narra ter sido ludibriada a realizar outra operação, qual seja, contratação de limite de cartão de crédito, também conhecido como Empréstimo Consignado por Reserva de Margem Consignada (RMC). Desse modo, pleiteou a declaração da inexistência da contratação, vide vício de consentimento ocorrido pela falta de informações prestadas, ou, subsidiariamente, na conversão do contrato em empréstimo consignado convencional. Demandou também o recebimento de indébito e indenização moral.

Em contestação (ID. 22041596), arguiu a instituição financeira requerida pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Por essa via, afirmou pela inexistência de ato ilícito que conduzisse ao dever de reparação. Doravante, também juntou documentos relativos à contratação impugnada.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 22041611), que julgou improcedente a pretensão autoral, em razão da comprovação da regular contratação.

Em sede apelatória (ID. 22041612), alega a autora que a sentença merece ser integralmente reformada. Nesse sentido, alega que: 1) a recorrida não teria comprovado ter prestado as informações necessárias para que pudesse compreender o serviço contratado; 2) o empréstimo teria sido prestado através de transferência bancária, motivo pelo qual também seria evidente a ilusão criada da instituição financeira; 3) não teria sido comprovado o envio das faturas do cartão para si; 4) a contratação conduz a uma dívida eterna incapaz de ser paga, conduzindo a enriquecimento injustificado da instituição financeira; 5) por tudo isso, seria cabível o recebimento do indébito e de indenização pelo dano moral suportado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que os pedidos contidos na inicial sejam reconhecidos e providos.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 22041666).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804550-27.2023.8.14.0133

APELANTE: EUZA MAIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Desse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em: (i) definir se houve falha na prestação de informações sobre a contratação do cartão de crédito RMC; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Antes de tudo, faz-se importante ressaltar que a espécie de contratação examinada é legitima e prevista normativamente, vide que a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida pelo art. 6º, da Lei n. 10.820/2003. Logo, não há o que se falar de abusividade geral do tipo do contrato.

Feita essa consideração, faz-se importante destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre as quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Do mesmo modo, os artigos 12 e 14 do CDC/90 estabelecem a inversão do ônus probatório em casos de responsabilidade de fato do produto ou do serviço.

Compulsando os autos, infere-se que a parte apelante apresentou a demanda originária afirmando ter procurado a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas que restou ludibriada a realizar outra operação, qual seja, contratação de limite/saque de cartão de crédito característico do RMC.

Nessa hipótese, alegada a não celebração dos contratos e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o ônus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essa via, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira colacionou cópias dos aludidos contratos referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” (ID. 22041603), o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação. Anuindo, assim, aos termos do contrato. Compreensão essa que também se fortalece com as inúmeras faturas juntadas pela a instituição financeira (ID. 22041598). Bem como pelas cópias de documentos da autora juntados pela demandada (ID. 22041598).

Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Em casos similares, o presente TJPA têm construído dominante entendimento de que quando a instituição financeira junta inúmeras provas da contratação nos exatos termos questionados, cabe ao consumidor explicitar o erro na prestação das informações, as quais não podem ser alegadas de maneira genérica. Observemos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por João Silva dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações sobre a contratação do cartão de crédito RMC; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi devidamente informada ao autor, conforme comprovado pela assinatura do termo de adesão e pelos documentos pessoais apresentados. O recorrente já havia celebrado outros empréstimos consignados anteriormente, demonstrando conhecimento prévio sobre essa modalidade de contratação. A alegação de fraude contratual não foi comprovada, visto que a ação foi ajuizada sete anos após a contratação, fato que enfraquece a narrativa de erro ou fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida e não configura violação ao dever de informação quando comprovada a assinatura do termo de adesão e a disponibilização dos valores ao consumidor. O decurso de sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a alegação de erro substancial ou fraude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 54. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801460-67.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação. De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801215-03.2023.8.14.0035 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, revela-se inviável a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da regularidade das contratações em discussão.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025